Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEDUÇÃO DE VALORES DA CONTA DO DE CUJUS. SALDO REMANESCENTE. INEXISTENTE. DIVERGÊNCIA. OFÍCIO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. HISTÓRICO PORMENORIZADO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia, travada em sede de inventário, se refere a eventual saldo remanescente em conta de pessoa falecida, após a sucessão de descontos relativos a bloqueios judiciais incidentes sobre crédito de terceiro, depositado na conta de titularidade do de cujus, em virtude de reembolso de despesas médicas realizadas em favor do falecido

2. Afirmam os Agravantes que, após a dedução de valores autorizada judicialmente para a quitação de penhora requerida no rosto dos autos de inventário e da expedição de alvará de levantamento de crédito remanescente em favor da empresa executada, haveria de restar valores na conta do falecido, os quais, inclusive, se destinariam ao pagamento de dívidas do espólio. Porém, após buscarem informações junto ao Banco responsável, se surpreenderam com o saldo zerado, razão pela qual foi requerida a expedição de ofício à instituição bancária para que esclarecesse a situação, solicitação negada pelo juízo de origem.

3. Havendo divergência quanto ao saldo remanescente, revela-se necessário o acesso não só ao extrato bancário da conta do de cujus, mas a todo o histórico das movimentações financeiras realizadas no período solicitado, a fim de que se detalhem eventuais saques, transferências, bloqueios judiciais e demais transações, assim como os respectivos favorecidos, cabendo ao Banco fornecer tais informações, sob pena de viabilizar o dano inverso em prejuízo dos Agravantes e do próprio espólio, dada a preclusão que se pode operar, na espécie, quanto ao pleito formulado.

4. Decisão agravada reformada. Recurso provido.